Tribunal: TCU
Processo: 045.737/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, 212 e 213 do RITCU, no que tange ao sr. Benonil da Conceição Castro, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, no que tange à sra. José Maria Foicinha, em arquivar a presente tomada de contas especial, a título de racionalidade administrativa, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.737/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benonil da Conceição Castro (XXX.560.432-XX); José Maria Foicinha (XXX.688.273-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Apicum-açu/MA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Prefeitura Municipal de Apicum-açu/MA.